Tribunal: TJDFT
Processo: 0742515-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742515-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAMAR MONTE DA COSTA, ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE AGRAVADO: ROOSEWELT PEREIRA DE ABREU, MARINALVA PEREIRA DOS REIS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 65167316) opostos pelos agravantes JOAMAR MONTE DA COSTA e ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE, contra a decisão desta Relatoria (ID 64885707) que, embora tenha deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo para afastar a penhora do imóvel descrito na origem, não acolheu o pedido de impugnação quanto ao alegado excesso de execução, nos seguintes termos: “[...] Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cuja controvérsia cinge-se na verificação do alegado excesso de execução, bem como sobre a possibilidade de afastamento da penhora do imóvel. Quanto ao excesso de execução, não conheço o pedido por se tratar de matéria preclusa, diante do transcurso do prazo para manifestação, conforme foi abordado pela decisão ora combatida, nos termos da certidão ID de origem 74117321, não sendo passível de conhecimento tais alegações preliminares. Quanto à penhora, diz a Lei no 8.009/1990 que: [...].” (grifos de origem) Irresignados, os executados opõem embargos aduzindo que: “[...] como se verificou nos cálculos apresentados, demostrou-se excesso de execução, eis que o valor atualizado até a data da impugnação seria de R$ 8.037,88, portanto o valor da última atualização de 2022 impugnada já conferia excesso de execução em R$ 11.137,92. Assim a petição de impugnação demostrou que este valor de 2022 atualizado permitiriam um excesso de execução em mais de 30 mil reais, violando os limites objetivos da lide e permitindo o enriquecimento do exequente/Agravado em detrimento do executado. Da mesma forma, restou demonstrado flagrante locupletamento ilícito, uma vez que o Agravado também não calculou a mora em relação aos seus honorários de forma correta. Por fim, a partir dos demonstrativos discriminados conforme sistema do TJDFT, comprovou-se que o valor remanescente com o desconto de valor bloqueado, penhorado, e levantado pela parte ora Agravada, atualizados até a data da impugnação se encontraria no total de R$ 13.433,56, configurando assim o excesso de execução. Na sequência da impugnação, o MM. Juiz abriu prazo para o exercício do contraditório, sendo que o Exequente/Agravado não impugnou nenhum dos cálculos, aquiescendo com a impugnação, sendo assim, incontroverso o excesso de execução, razão essa do presente agravo merece ser conhecido e provido. [...]” É o relatório. DECIDO Dispõem os artigos 1.022 e 1.024, do CPC, sobre os embargos de declaração: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) §2o. Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Ainda sobre a tramitação dos embargos no TJDFT, o Regimento Interno (RITJDFT) dispõe: “Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal.” “Art. 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. Parágrafo único. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Os embargantes aduzem que a decisão ora embargada padece do vício de omissão uma vez que “o cálculo que se discute não é o cálculo de impugnação, na forma do artigo 526 do CPC, mas sim de cálculo posterior carregado de irregularidades.” Argumentam que “o cálculo que se discute no primeiro grau e neste AGI é o cálculo atualizado de 18/05/2022 (ID 125221899) ou seja, valor carregado de atualizações e juros aplicados de forma incorreta, sendo que na primeira oportunidade que o executado teve, que foi justamente na penhora do imóvel bem de família, o executado trouxe à tona a discussão do excesso de execução deste cálculo, bem como do bem de família, portanto, não havendo que se falar em preclusão, sobretudo, quando numa execução o cálculo é realizado a todo tempo, não podendo se permitir o enriquecimento ilícito, quando mais a parte exequente sequer questiona a impugnação”. Pois bem. Compulsando os autos na origem, verifico que os Agravantes, ora embargantes, apesar de devidamente intimados, deixaram transcorrer sem manifestação os prazos para pagamento e embargos à execução (ID 65103637) ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 74117321). No curso do feito, os resultados parciais dos bloqueios por meio do sistema SISBAJUD foram, respectivamente, R$ 401,56 em desfavor da executada JOAMAR, e R$ 8.643,09, em desfavor da executada ROSILANE (ID de origem 93513508), cujo valor total, até 07/02/2022, era R$ 9.044,65, já disponibilizado às partes credoras, nos termos do ofício ID de origem 114671777. Os exequentes/agravados informaram (ID 69954488), em 19/05/2022, que o valor atualizado do débito era R$ 19.175,80. Os Agravantes, ora embargantes, apresentaram a impugnação (ID 202765145) informando que o valor incontroverso e atualizado da execução é de R$ 13.433,56, já abatido o bloqueio acima realizado (R$ 9.044,65). Compulsando os autos originários, e nada obstante o douto magistrado a quo tenha, até então, prescindido de apoio da Contadoria Judicial, há que se destacar que a discordância dos Agravantes com os cálculos apresentados pelos exequentes gerou uma discussão que deve ser sanada no sentido de que se apure o débito exequendo, e cuja parte incontroversa já foi sinalizada pelos devedores (ID 202765145). Creio que o envio dos autos à Contadoria, por exemplo, no momento em que houve a penhora online, sanaria toda e qualquer dúvida sobre o real valor do débito em questão. Nada obstante, tenho que a medida salutar seja a remessa dos autos ao contador para apuração das contas, visando dirimir a dúvida sobre o valor devido na execução no atual estágio em que se encontra. Muito embora se possa aventar que a providência não ultrapasse o campo da aritmética, tenho que tal conduta, a qual reputo salutar, visa primordialmente à resolução da questão posta em discussão, destacando que tal medida não necessariamente importa em supressão de instância, porque não se adentra na análise de fundo do pedido de reconhecimento do alegado excesso de execução, o que poderá ser eventualmente suscitado pelos devedores, após o resultado das mencionadas contas judiciais. Posto isso, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para recomendar que os autos na origem sejam encaminhados à contadoria judicial de primeira instância para fins de atualização do débito exequendo, para tanto devendo ser consideradas as planilhas até então apresentadas pelos litigantes. No mais, mantenho hígida a decisão ora embargada. Aguarde-se o prazo de manifestação da parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Oficie-se ao douto Juízo de origem (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator